Tribunal: CARF
Processo: 13855.900183/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900183/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.966 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
IR-Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 913293917, emitido em 1o/03/2011, referente aos PER/DCOMP no
23428.42753.180507.1.7.02-4052 e 22070.44681.180507.1.3.02-3850 (fls. 9 e 74/75).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900183/2011-17
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900183/2011-17

As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido
o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2004, no
valor de R$ 30.348,20, e compensar os débitos discriminados nos referidos PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
23428.42753.180507.1.7.02-4052
foi
PARCIALMENTE HOMOLOGADA e a do PER/DCOMP 22070.44681.180507.1.3.02-3850
foi NÃO HOMOLOGADA.
As parcelas de composição do crédito, representadas por retenções na fonte
passíveis de aproveitamento a título de antecipação do imposto de renda, foram assim
confirmadas:

Tendo em vista que, no período, a interessada não apurou IRPJ devido, o
reconhecimento do direito creditório correspondeu ao valor exato das parcelas de composição do
crédito confirmadas.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito”, que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das
parcelas:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 09/03/2011, conforme AR de fl. 76, o
sujeito passivo protocolou, em 06/04/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 8 e
documentação de fls. 10/68.
Reafirma o seu direito ao crédito e informa que:
“a recorrente, valendo-se dos registros contábeis deduziu do IRPJ apurado no
3o trimestre/04 imposto retido no referido trimestre e de meses anteriores do mesmo
ano base, que não havia sido utilizado anteriormente, não incorrendo, assim, em
qualquer prejuízo ao Fisco”.

Anexa ao processo o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
Banco do Brasil, e cópia do livro Razão Analítico.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900183/2011-17

Em sessão de 27 de novembro de 2018 (e-fls. 79) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período:
01/07/2004
a
30/09/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
RETENÇÃO
NA
FONTE EM PERÍODO POSTERIOR.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Entenderam os julgadores eu a recorrente pretendia computar na apuração do IRPJ
do 3o de 2004 algumas retenções de IRRF ocorridas no 1o e 2o trimestre de 2004, o que seria
vedado pela legislação.
No entanto, identificaram que do total de R$ 18.396,04 informados a título de
IRRF na DCOMP, R$ 2.693,95 corresponderiam ao 3o trimestre de 2004, permitindo a sua
validação:
“A interpretação da legislação conduz à admissão de um único procedimento: o
aproveitamento da retenção, caracterizada como antecipação, deve ocorrer no
período em que foi realizada, em data anterior à consolidação do fato gerador do
tributo correspondente. Caso contrário, estaríamos diante da absurda hipótese de
uma antecipação ser posterior à apuração do tributo. Ora, antecipação, a própria
palavra deixa evidente, é antes.
Portanto, em relação à retenção na fonte realizada pelo Banco do Brasil,
reconheço como parcela confirmada passível de utilização como antecipação no 3o
trimestre de 2004 e, consequentemente, como direito creditório complementar, o valor
da retenção ocorrida no mês de julho, R$ 2.693,95.” E-fls. 82

Considerou-se portanto, que o saldo negativo de IRPJ soma R$ 14.646,11, já
computados os R$ 2.693,95 reconhecidos pela DRJ.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.90 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que os valores de IRRF informados em DCOMP não validados pela DRJ
são de fato referentes aos dois primeiros trimestre do ano mas afirma que não houve dedução em
duplicidade e que “apenas deduziu em trimestre ́posterior ao efetivamente retido, não
incorrendo em qualquer prejuízo (e-fls. 94).
Prossegue afirmando que deduziu estes valores (retidos no 1 e 2o trimestres) no 3o
trimestre pois não tinham sido utilizados, não havendo assim qualquer prejuízo ao Fisco.
Afirma que as retenções foram confirmadas pela DRJ .
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900183/2011-17

Evoca princípios da verdade material e da legalidade para justificar o cômputo
destas retenções no 3o trimestre de 2004.
Apresenta ementas de julgados deste CARF condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, por entender que as retenções foram realizadas e confirmadas pelo Fisco
e pela ausência de prejuízo aos cofres Públicos, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de
que seja deferido seu pleito.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

A questão posta nos autos é exclusivamente de direto. As retenções de IR não
confirmadas pela autoridade fiscal foram posteriormente confirmadas pelos julgadores da DRJ.
O que se discute é a utilização de valores retidos nos dois primeiros trimestre de 2004 na
apuração do tributo no 3o trimestre do ano.
A recorrente entende que estes valores poderiam ser apropriados no 3o trimestre
pois não teria ocorrido prejuízo ao Fisco, posto que não foram utilizados nos trimestres em que
ocorreram.
Entendo que não assiste razão à recorrente, pois considero que o regime de
contabilização de retenções na fonte não é uma opção, mas uma decorrência da lei.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900183/2011-17

A lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos das
pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo
auferidos.” 1
E o decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescreve que o imposto de renda
devido pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde que as receitas correspondentes à
retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte. incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.

A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de
todos os pagamento de IR no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte de IR.
Quem paga um débito, e retenção de IR é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento mas cumprindo uma obrigação imposta pela
legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros (Fontes pagadoras).
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real do período de apuração. Esta questão encontra-se pacificada no
âmbito deste Conselho após a edição da Súmula 80:

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto

A retenção na fonte de IRPJ não é um crédito, como já esclarecido acima, mas o
simples adimplemento de uma obrigação tributária. Esta obrigação nasceu com o fato gerador.
Os arts. 43, 114, 116, incisos I e II, e 117, incisos I e do Código Tributário Nacional (Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), relativamente ao fato gerador do imposto de renda, abaixo
trasncritos assim prescrevem:

1 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900183/2011-17

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica
(...):
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei
em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I
- sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II
- sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração
do negócio.

O Art. 770 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999), trata de modo pais específico sobre a retenção de IR sobre os rendimentos financeiros
e estabelece:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do
imposto na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas
por meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos (Lei no
9.779, de 1999, art. 5o).
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de
beneficiário referido no inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o,
parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável e os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317,
de 1996, art. 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa
jurídica optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.

A retenção na fonte de IR, e por conseguinte o seu fato gerador, ocorre no momento em
que a renda financeira é auferida (art. 25 da lei V), motivo pelo qual IRRF deve ser computado na
apuração do tributo no trimestre em que ocorreu a sua retenção.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.966 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900183/2011-17

Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-
Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

E quanto aos acórdão deste CARF referenciados na peça de defesa, vemos que
todos tratam da prova da retenção, o que não se aplica ao presente caso. O mesmo pode se falar
dos pareceres da PGFN referidos, que tratam de revisão de lançamentos de débitos, igualmente
inaplicável ao caso.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital